Tribunal: TJDFT
Processo: 0720991-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LIMITAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/1993 E DA MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. O Recurso Especial, a teor do disposto no art. 995, caput, do Código de Processo Civil, não detém efeito suspensivo ope legis, de forma que a suspensão do cumprimento individual de sentença desafiaria a determinação do Eminente Relator especificamente neste sentido. 1.1. Inexistente a determinação de suspensão pelo c. STJ, não há que se falar em suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto nos autos da execução coletiva, uma vez que não houve determinação judicial para tanto.
2. De acordo com o artigo 9o do Decreto n. 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2.1. Na hipótese em análise, é preciso destacar que o cumprimento coletivo da sentença está ainda em curso, de modo que, sob esta ótica, sequer houve retomada do prazo prescricional na forma prevista no artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932.
3. Após a entrada em vigor da Lei no 8.162/1991, foram editadas a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/1994 e suas sucessivas reedições, que alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal.
3.1. Reconhecida a constitucionalidade e a autoaplicabilidade da Lei no. 8.688/1993 e da Medida Provisória no 540/1994 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no. 372.462, a devolução de valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária, deve ficar limitada ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991.
3.2. A limitação do direito ao ressarcimento dos valores descontados a título de contribuições previdenciária ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991 não representa afronta à coisa julgada.
4. Configurado o excesso de execução, mostra-se correto o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de decotar o montante exigido a maior.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.